Tribunal: STF
Processo: AI 439980
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO POR
 INTEMPESTIVO. PROCEDENTE A ALEGAÇÃO DE QUE A CERTIDÃO LAVRADA PELA
SECRETARIA DESTE TRIBUNAL SE EQUIVOCOU QUANTO À DATA DE PUBLICAÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA. ERRO QUE TORNA INSUBSISTENTE O ACÓRDÃO
PROLATADO POR ESTA TURMA, TEMPESTIVO QUE SE ENCONTRA O AGRAVO
REGIMENTAL.
PASSANDO AO JULGAMENTO DO REFERIDO AGRAVO REGIMENTAL,
NO CASO, O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO NEGOU PROVIMENTO
 A AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA, EM FACE DA AUSÊNCIA
DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS.
Questão restrita ao âmbito
infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso
extraordinário.
Embargos de declaração recebidos para tornar
insubsistente o acórdão proferido quando do julgamento do agravo
regimental, e, passando ao julgamento deste, nego-lhe provimento.